Tribunal: TJMT
Processo: 1072695-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072695-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), VERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO - CPF: 537.189.331-87 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1072695-46.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida: VERA LUCIA GOMES BEZERRA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
-
SERVIDORA PÚBLICA
-
PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA
-
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
-
PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - ADICIONAL NÃO EXTENSÍVEL AOS INTEGRANTES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA (LEI N. 533/2008) - SERVIDORA NÃO REENQUADRADA - PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF ART. 37) - INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF - ADICIONAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -NÃO EVIDENCIADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a reclamante alega
que é professora efetiva do município, e, por isto, faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço, nos termos d
o artigo 180, VI, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997,
pugnando, assim, pela sua implantação, bem como o recebimento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

2.

O recorrente sustenta que a servidora não tem direito ao adicional requerido com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, já a educação pública municipal é regulada por lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumenta ainda que a servidora age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedora, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

3.

Pois bem, inicialmente, insta mencionar que
a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

4.

Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5.

O Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, em seu artigo
180, incisos VII e VIII, alínea “e”, a respeito do adicional pleiteado
dispõe o seguinte:

“Art. 180. Além do vencimento, serão concedidas ao funcionário as seguintes vantagens:

(...)

VII - adicional por tempo de serviço

(...)

VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano de carreira para o magistério, assegurando:

e) adicional por tempo de serviço 10% (dez por cento) do salário;”

6.

Contudo, a partir da edição da Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 –

“Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT”
,
os servidores Profissionais da Educação Básica passam a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na referida Lei, a única exceção é para os servidores efetivos
REENQUADRADOS
, conforme se vê da redação do artigo 83:

“Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

7.

Destarte,
a recorrida é professora da Educação Básica da Rede Municipal de ensino do Município de Paranatinga desde 1999 e, não há informação nos autos de que se trata de servidora pública reenquadrada.

8.

Assim sendo, não se mostra razoável atribuir ao Estatuto dos Servidores a abrangência buscada pela recorrida, de forma a alcançar todos os servidores, entre eles os Profissionais da Educação, os quais possuem legislação própria, com exceção para os efetivos reenquadrados (artigo 83 da Lei no. 533/2008), logo, indevido o recebimento do adicional por tempo de serviço pleiteado.

9.

Por fim,

n
ão restou comprovada a litigância de má-fé da autora, tendo em vista que apenas exerceu o seu direito de
ação ao postular por um direito que entende como devido.

10.

Ademais, em caso análogo de no 1002320-85.2023.8.11.0044, de relatoria da Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 29/07/2024,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - PREVISÃO SUJEITA A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI No 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE –SÚMULA N° 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou procedente a demanda, in verbis: “Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a)

CONDENAR o Requerido a implantar, em favor da Requerente, o adicional por tempo de serviço de insalubridade na fração de 10% (dez por cento) sobre o vencimento do servidor, nos termos do art. 160, VIII, “e”, da Lei Orgânica do Município de Paranatinga. b)

CONDENAR o Requerido a pagar à Requerente a percepção do adicional por tempo de serviço de 10% (dez por cento), sobre o vencimento do servidor, nos termos do art. 160, VIII, “e”, da Lei Orgânica do Município de Paranatinga, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contados da data do ajuizamento dos autos, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 496, § 3o, CPC). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

A parte recorrente/promovida requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos declinados na petição inicial.

Desnecessidade de apresentação de parecer ministerial nos termos do artigo 178 do CPC.

O artigo 202 da Lei 24/1997 (Disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso) condiciona o adicional por tempo de serviço à Lei específica de promoção e progressão.

A Lei Orgânica do Município de Paranatinga-MT dispõe que “Art. 160.

O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano de carreira para o magistério, assegurando: e) adicional por tempo de serviço 10% (dez por cento) do salário;”, entretanto, a referida Lei não estabelece os critérios para a concessão do adicional por tempo de serviço, condicionando-o à legislação de plano de carreira.

Por fim, a Lei n. 533/2008, a qual dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga-MT, não regulamenta o recebimento de adicional por tempo de serviços, o que torna sua concessão de forma judicial indevida.

Insta salientar, que a referida condenação é inviável, pois em que pese a Lei Orgânica do município preveja o percentual de adicional por tempo de serviço, a mesma não dispõe acerca do lapso temporal para sua concessão.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

Destaca-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

Saliento que as Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: “RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI ESTADUAL No 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1035969-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).”

Dessa forma, em razão do Princípio da Especialidade, o qual prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral, a parte promovente não faz jus à concessão de adicional por tempo de serviço.

Ressalta-se que relator pode monocraticamente dar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”

11.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12.

Recurso conhecido e provido para reformar para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024